Tribunal: TJDFT
Processo: 0734851-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734851-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ LENILSON ALVES PAULINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA INCABÍVEL. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado”. 2. Não há ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo, desde que devidamente autorizados pelo tomador e enquanto durar a autorização. Nesse sentido, é o disposto no art. 3o, §2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista. Precedentes. 3. Não se tratando de valor inestimável, irrisório ou exorbitante, não há justificativa para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC5. 4. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 104, 113 e 313, todos do Código Civil, sem, contudo, trazer arrazoado pertinente às matérias disciplinadas pelos referidos artigos de lei; b) artigos 421, 422 e 586, todos do Código Civil, e 4o, da Resolução do CMN 3.695/2009, porquanto o acórdão assentou, equivocadamente, ser possível ao correntista o cancelamento da autorização de débito em conta das prestações decorrentes de contrato de mútuo. Afirma que a legislação de regência permite “o cancelamento de autorizações de débito voltadas para cancelamento de débitos relacionadas, a título de exemplo, contas de água, luz e etc. em que o cliente autoriza o débito em sua conta junto ao banco e posteriormente não quer mais esse serviço e solicita esse cancelamento, mas jamais cancelamento de débitos relacionados às suas operações de crédito pactuadas” (id 25711961, pág. 9). Assevera que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa à liberdade e à boa-fé contratuais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 421,422 e 586, todos do Código Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012